Tribunal: TJDFT
Processo: 0713313-28.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO SINISTRADO. DESMONTADO NA OFICINA CREDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE PEÇAS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I – A seguradora e a oficina credenciada respondem solidariamente pelo vício do serviço, que tornou o produto totalmente impróprio ao seu consumo, no art. 7o e 25 do Código de Defesa do Consumidor.
II – A impugnação genérica ao valor do dano material postulado não afasta a força probante do orçamento.
III – A desmontagem do veículo, sem a autorização do proprietário, seguida da subtração de diversas peças e acessórios superam os limites do mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, causando danos morais, que devem ser compensados.
IV – O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.
V – Na responsabilidade contratual, os juros de mora do valor condenatório em danos morais incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
VI – Os honorários de sucumbência são devidos sempre pela parte vencida ao advogado do vencedor, nos exatos termos do art. 85, caput, do CPC.
VII – Negou-se provimento aos recursos.